Tribunal: TJSP
Processo: 2272400-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pedido de autorização de acesso dos associados à área de lazer - Loteamento - Ausência de condomínio - Competência preferencial de uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal – Inteligência da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial – Prevenção - Redistribuição.

Recurso não conhecido, com

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pedido de autorização de acesso dos associados à área de lazer - Loteamento - Ausência de condomínio - Competência preferencial de uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal – Inteligência da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial – Prevenção - Redistribuição.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272400-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RIBEIRÃO PRETO, Interessados TERRAS ALTAS
LNCORPORAÇÕES
LTDA
e
ALPHAVILLE
RIBEIRÃO
PRETO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados FERNANDO DE
FARIA TEIXEIRA e JOICE APARECIDA BATISTA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272400-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2272400-96.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Associação Alphaville Ribeirão Preto
Interessados: Terras Altas Lncorporações Ltda e Alphaville Ribeirão
Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravados: Fernando de Faria Teixeira e Joice Aparecida Batista
Teixeira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35590)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Pedido
de autorização de acesso dos associados à
área de lazer - Loteamento - Ausência de
condomínio - Competência preferencial de
uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e
a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal
Inteligência da
Resolução no 623/2013, do Órgão Especial

Prevenção - Redistribuição.
Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
Trata-se de agravo (fls. 01/19) de instrumento (fls.
20/232) interposto por ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RIBEIRÃO PRETO
contra r. decisão de fls. 91/94, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, Dr. Cassio Ortega de Andrade, que, nos autos
da ação de obrigação de fazer movida por FERNANDO DE FARIA
TEIXEIRA, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo
agravado para autorizar o acesso dos agravados à área de lazer da
associação.
Sustenta a agravante tratar-se de um loteamento
e não de um condomínio. Destaca a natureza de associação do
empreendimento e a necessidade de observação das normas dispostas em
seu Estatuto Social e Regulamento. Destaca que, quando da aquisição do
lote residencial foi dada ciência aos agravados das normas vigentes. Afirma
ser o empreendimento regido pela Lei 6.766/79. Transcreve precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272400-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula o provimento do recurso.
É o relatório.
Da narrativa dos fatos e fundamentos da petição,
é possível verificar tratar-se a pretensão de obrigação de fazer fundada em
contrato de compra e venda de lote residencial, em loteamento, e,
especialmente quanto a possibilidade de utilização da área de lazer da
associação e o pagamento das taxas, regulada pelo Estatuto do Loteamento
e pela Lei 6.766/79.
Portanto, matéria diversa daquela regrada pela
Lei no 4.591, de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as
incorporações imobiliárias. A própria inicial descreve que os pedidos
decorrem de aquisição de lote residencial, em loteamento, e questiona o
pagamento das taxas e o acesso às áreas comuns.
Assim, mesmo após a unificação dos Tribunais,
entendo prevalecer a disposição de critério preferencial de julgamento pelas
Câmaras, conforme Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal. Então, têm preferência para o conhecimento da questão a
Subseção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal, composta pelas 1a a
10a Câmaras, conforme artigo 5o, inciso I, item I.21 da mencionada
Resolução que diz: “Primeira Subseção (...)Ações relativas a loteamentos e
a localização de lotes, salvo o disposto nos itens I.12 do art. 3o e II do art.
4o, ambos desta Resolução”.
E, dessa maneira, se trata de critério de
organização judiciária com a finalidade de permitir contínua análise sobre a
prestação jurisdicional, sua especialização e competência, sem que, para
tanto, seja indispensável a lei. Ademais disso, com o importante objetivo de
proporcionar distribuição criteriosa de processos.
Assim, a competência para julgar a presente ação
é da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça, composta pelas 1a a 10a Câmaras de Direito Privado.
Confira-se
julgamento
da
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272400-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
965.996-0/1
(atual
9119244-91.2005.8.26.0000),
voto
da
lavra
do
Excelentíssimo Desembargador Eros Piceli, desta Colenda Câmara, em que
há colação de diversos precedentes nesse sentido.
Pelo exposto, não conheço do recurso e
determino a distribuição deste processo a uma das Câmaras compreendidas
entre a 1a e a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator